Tribunal: TJDFT
Processo: 0701484-71.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA NO LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. ARTIGO 833, X, DO CPC. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DE RESERVA. RELATIVIZAÇÃO DA PENHORA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por André Lucas de Oliveira, contra decisão proferida pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu a liberação de valor penhorado em conta de poupança do agravante, ao argumento de que a conta é utilizada tão somente para o recebimento e imediato repasse dos valores creditados.

2. Decisão liminar concedeu o efeito suspensivo pretendido pela agravante, para suspender a liberação dos valores penhorados. Preparo recolhido. Contrarrazões ID 30871684.

3. No caso sob análise, restou comprovado que a penhora realizada recaiu sobre quantia que se encontra em conta poupança da parte executada, ora agravante, e dentro do limite da proteção legal estabelecida no art. 833, X, do CPC, o qual estabelece que as quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, são impenhoráveis.

4. Não se olvida, contudo, que a impenhorabilidade em questão pode ser afastada nas hipóteses em que a conta poupança é utilizada como conta corrente, em razão de sucessivas movimentações financeiras pelo devedor, por desvirtuar sua natureza, o que se verifica no caso em comento, conforme consignou a magistrada que proferiu a decisão, nos seguintes termos: “Os extratos juntados pelo Executado demonstram o desvirtuamento da conta poupança, a qual é utilizada tão somente para o recebimento e imediato repasse dos valores (...).

5. Logo, tenho que não merece reforma a decisão objurgada, pois restou demonstrado que a conta de poupança é utilizada como conta corrente. Necessário que se registre, por oportuno, que o processo civil em geral é orientado pela boa-fé, que deve prevalecer sobre o comportamento dos atores processuais. A despeito do direito da parte devedora de não ser atingida por atos executivos que violem sua dignidade e a de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir, injustificadamente, a efetivação do direito material do exequente, sob pena de beneficiar-se da própria torpeza, ou, ainda, lhe gerar enriquecimento sem causa.

6. Agravo CONHECIDO e IMPROVIDO. Decisão mantida.